Tribunal: CARF
Processo: 10630.720976/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720976/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.125 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR), relativa ao imóvel “AI-002E-Fazenda Viçosa”, NIRF 2.721.340-4, tendo
em vista falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal (e-fl 3):
O presente procedimento foi iniciado pelo Termo de Intimação Fiscal n°
06103/00034/2009, onde se intimou o contribuinte a apresentar laudo de avaliação do
imóvel, sob pena de ter o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado com base nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720976/2009-86
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.125 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720976/2009-86

informações do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para fins de tributação do ITR no Ex. 2005.
Em sua resposta protocolizada em 21/O9/2009 o contribuinte apresentou laudo
apontando VTN correspondente a RS 532.672,60. Tal valor foi aceito por esta
fiscalização, resultando na presente notificação de lançamento.

Impugnação (e-fl. 9) na qual a contribuinte teceu considerações acerca da
necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) e requereu, com base nesse
fundamento, a nulidade da notificação de lançamento.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fl. 162) com a seguinte ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.

Observou o julgador a quo que

Da análise de impugnação apresentada verifica-se que, não obstante a fiscalização ter
acatado integralmente as áreas de preservação permanente e de servidão florestal
declaradas, às fls. 03, já que o lançamento refere-se, apenas, ao arbitrando do VTN, com
base no Laudo de Avaliação apresentado em resposta à intimação inicial, a contribuinte
discorre, na integralidade de sua peça impugnatória, às fls. 08/10, sobre uma hipotética
glosa dessas áreas ambientais, que teria sido fimdamentada na falta do Ato Declaratório
Ambiental (ADA). Considerando, que tais alegações sobre essa matéria não fazem parte
da lide e que não há nenhum pedido de revisão dessas áreas, em face da ocorrência de
erro de fato na declaração, abstenho-me de fazer mais comentários
Quanto à única matéria relacionada ao lançamento, referente à alteração do Valor da
Terra Nua (VTN), que passou de R$434.100,00 (RS 717,76/ha) para R$532.672,60 (R$
880,74/ha), com base Laudo de Avaliação, às fls. 91/ 137, apresentado pela própria
contribuinte, em resposta à intimação, nenhum questionamento em contrário foi
suscitado pela interessada, de forma que, em conformidade com o art. 17 do Decreto n°
70.235/72, considera-se não impugnada tal matéria, devendo ser mantidos, quanto à
mesma, os dados apurados e utilizados pela fiscalização no lançamento em questão.

Ciência do acórdão em 26/11/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 234)

Recurso voluntário (e-fls. 176) apresentado em 17/12/2010, de acordo com
carimbo no envelope de postagem (e-fl. 232), no qual a recorrente alega que:
 Os fundamentos da impugnação são pertinentes, no sentido de que as áreas
do imóvel são não tributáveis;
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.125 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720976/2009-86

 Houve erro no preenchimento da DITR, pois o valor informado deveria ser
o valor escriturado como patrimonial líquido da área, deduzido do valor
das benfeitorias;
 Não há preclusão de revisão do ato administrativo;
 Deve ser observado o princípio da verdade material;
 O processo administrativo é orientado pelo princípio da informalidade;
 É integrante do Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés, estabelecido para
construção da Usina Hidrelétrica de Aimorés;
 As áreas da usina foram declaradas de utilidade pública para fins de
desapropriação;
 As área de terra, objeto de concessão, pertencem à União Federal;
 Ao término da concessão os bens serão revertidos ao Poder Concedente;
 É a União que detém o domínio útil das áreas necessárias à geração de
energia elétrica, elidindo a possibilidade de oneração pelo ITR;
 O imóvel rural é bem de uso especial, de domínio público, afetado ao
patrimônio da União, fora do comércio e sem valor de mercado;
 Não é possível apurar o VTN do imóvel;
 O imóvel não está sujeito ao pagamento de imposto;
 Não há necessidade de averbação da área de reserva legal;
 Não há necessidade de ato declaratório do IBAMA;
 O acórdão recorrido ofendeu os princípios da legalidade e tipicidade
fechada;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Mérito – VTN - Preclusão
Como já observado pela decisão de piso, não houve contestação quanto ao valor
de terra nua utilizado para o cálculo do imposto. A impugnação de e-fls. 9-11, fazendo referência
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.125 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720976/2009-86

não só à notificação de lançamento 06103/00045/2009 (objeto desse processo), mas também à
notificação 06103/00037/2009, somente discorre acerca da desnecessidade do ADA para fins de
exclusão da base de cálculo das áreas de interesse ambiental.
Assim, correto o julgador a quo ao considerar o VTN como matéria não
impugnada. Portanto, sujeita ao instituto da preclusão, por força do art. 17 do Decreto
70.235/1972. Diferentemente do que sustenta a recorrente, às instâncias julgadoras não compete
a revisão de ofício do lançamento, atribuída à autoridade administrativa nas situações previstas
no artigo 149 do Código Tributário Nacional. A autoridade julgadora, dessa forma, fica restrita
ao exame das matérias relacionadas ao lançamento e discutidas pelo sujeito passivo.
Tal entendimento também se aplica a todas as demais matérias levantadas em sede
de recurso e que não foram suscitadas quando da impugnação.
Quanto à obrigatoriedade do ADA para exclusão da base de cálculo das áreas
ambientais, tema novamente suscitado no recurso voluntário, resta constatar que essa alegação
não integra o objeto da lide, pois as áreas de interesse ambiental não foram objeto de glosa pela
autoridade fiscal - conforme se verifica do demonstrativo de e-fl. 4 – e tampouco há pedido de
reconhecimento de áreas não declaradas.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital